Tribunal: TJPA
Processo: 0814536-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814536-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELCIMAR ALVES DE SOUZA

IMPETRANTE: LEONARDO MENDONCA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO VARA ÚNICA DE JACUNDÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 217-A DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESES QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
ANTE A NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, BEM COMO FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO DE FORMA CONCRETA E IDÔNEA. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM ANÁLISE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA UMA CRIANÇA DE SEIS ANOS DE IDADE. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

2.

A decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e testemunhas. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da periculosidade do coacto e gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, praticado contra uma criança de 6 anos de idade, tendo, inclusive, descrito a conduta perpetrada pelo paciente
.

3.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual entendeu pela imprescindibilidade de sua manutenção.

4.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELCIMAR ALVES DE SOUZA, acusado pela prática do crime previsto no
art. 217-A do CPB
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva no dia 08/12/2020, pela suposta prática de estupro de vulnerável. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia cautelar; b) ausência de justa causa para a medida extrema; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Assevera, ainda, que o paciente é doente mental, acometido com esquizofrenia paranoide, beneficiário do INSS em razão da referida doença. Ressalta que não existem testemunhas a não ser a mãe do menor, a qual não presenciou o suposto delito e que o laudo de exame sexológico da vítima concluiu negativamente para a prática de violência sexual. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que no dia 08/11/2021, a vítima I. R. D. S. C., de 6 anos de idade, estava indo para a casa de sua mãe quando foi abordado pelo ora paciente. No primeiro momento, ELCIMAR supostamente ofereceu dinheiro à criança, mas logo em seguida, puxou-a para um terreno em local ermo, o beijou no canto da boca e depois mandou a criança colocar a boca em seu órgão genital. A vítima conseguiu se evadir do local em direção a residência de sua genitora e a informou sobre o ocorrido, tendo esta acionado a Polícia Militar. Perante o Conselho Tutelar, a vítima narra detalhadamente sobre o ocorrido. A srª. Francisca Cruz informou que seu filho chegou chorando, pois ele havia sido puxado por Elcimar para dentro do mato e, lá estando, foi beijado e forçado a colocar a boca em seu órgão genital.

O Órgão Ministerial requereu a prisão preventiva do paciente, o que fora acolhido pela autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A denúncia foi oferecida em 22/11/2021, imputando ao coacto a prática do crime do art. 217-A do CP. Em 16/12/2021 o juízo coator indeferiu o pedido de revogação da custódia, mantendo-a, bem como determinou a instauração de incidente de insanidade mental, que se encontra aguardando conclusão, de acordo com as informações prestadas às fls. doc. ID nº 7593013.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria e insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e testemunhas. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de apenas 6 anos de idade, tendo, inclusive, descrito a conduta perpetrada ao afirmar que: “
consta no auto de prisão em flagrante que no dia 05/11/2021, às 10h45, policiais militares receberam a denúncia de que ELCIMAR ALVES DE SOUZA, de 24 anos de idade, praticou atos libidinosos com a criança I.R.D.S.C. Extrai-se do depoimento da genitora da vítima (Id nº 40277529 – Pág. 5) de que seu filho chegou chorando, pois ele havia sido puxado pelo flagrado para dentro do mato e, lá estando, ELCIMAR beijou a vítima e o forçou a fazer sexo oral, mas que seu filho conseguiu correr
”.

Ressaltou, ainda, que “
em que pese não haver laudo sexológico da vítima, está demonstrada a existência do crime de estupro de vulnerável, bem como, indícios de autoria, pelos depoimentos das testemunhas, que relata com detalhes a forma como tudo aconteceu, lugar, dia e horário aproximado. Além do fumus commissi delicti, verifico que a liberdade do agente oferece risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime e a fim de se evitar a reiteração delitiva, posto que, o indiciado em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida
”.

Desta forma, verifico que o referido
decisum
deve ser mantido, a fim de resguardar a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelas
circunstâncias do crime em análise,
em que o coacto praticou, em tese, estupro de vulnerável, contra uma criança de apenas 6 anos de idade, cujos indícios de autoria encontram-se presentes pelos boletins de ocorrência, depoimento de testemunhas e da vítima.

Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Destarte, até o momento não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão
,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, durante anos e mediante ameaças, contra vítima menor, mediante abuso de confiança da família da vítima, de quem era motorista.

IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia (precedentes).

V - Tese relativa à suposta nulidade processual (ausência de interrogatório do acusado) que sequer foi apreciada perante o eg.Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.”. (HC 387.755/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. GENITOR DA VÍTIMA QUE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS QUE PERDURARAM POR VÁRIOS ANOS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO OFENDIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1.

Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime.

2.

A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de vulnerável, em que, aproveitando-se da confiança sobre si depositada - uma vez que era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido." (RHC 74.505/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, de acordo com entendimento desta Eg. Corte de Justiça no enunciado da
Súmula nº 08 do TJ/PA.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte, denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2022